Tribunal: TJDFT
Processo: 0742248-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0742248-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDUARDA FERNANDES TAVEIRA EMBARGADO: L. F. C. DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator